Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DECISÃO O(a) credor(a) OTAVIANO AYRES DA FONSECA formulou pedido de repetição de indébito em relação ao imposto de renda e à contribuição previdenciária descontados no pagamento da preferência constitucional (id ́s 19490017, 19490019). A Lei 7.713/88, artigo 6o, incisos XIV e XXI, as pessoas físicas portadoras de doenças graves ficam isentas do IRPF somente sobre os rendimentos percebidos de aposentadoria, pensão ou reforma. O parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição Federal estabelece que incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime próprio de previdência que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. No caso presente caso, o crédito é decorrente de diferença salarial. Ademais, ainda que comprovado que o crédito decorra de diferença de aposentadoria, pensão ou reforma, o pedido de restituição não comporta acolhimento, haja vista que o(a) credor(a) formulou pedido de preferência constitucional, alegando a motivação de IDADE e não apresentou qualquer documentação relativa à(s) isenção(ões). O pleito foi deferido, o Distrito Federal apresentou os cálculos e o credor foi intimado para tomar ciência dos cálculos e de todo andamento do processo e, não havendo controvérsia, receber o alvará de levantamento. Intimado, o credor levantou o alvará. Portanto, concordou com os cálculos apresentados, dando quitação ao precatório. Após o levantamento do alvará e da quitação do precatório, o credor apresentou documentação alegando ser portador de doença grave. Assim, observa-se que o(a) credor(a) OTAVIANO AYRES DA FONSECA, ao receber seu adiantamento preferencial, concordou com os cálculos do Ente Devedor, sem ressalvas, inclusive com os descontos apresentados. Diante do exposto, INDEFIRO do pedido formulado. Cumpra-se a sentença de id 17156798, arquivando-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto